Tribunal: TJDFT
Processo: 0703532-47.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISÃO DA DOSIMETRIA EX OFFÍCIO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida.
2. Embora a Defesa impugne somente o regime de cumprimento da pena, em observância ao efeito devolutivo pleno da apelação, houve a revisão de toda a dosimetria.
3. De acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se na primeira fase da dosimetria, a razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas, excepcionalmente podendo a fração ser elevada quando devidamente fundamentada.
4. In casu, verificado que o juízo a quo exasperou a pena em patamar superior a 1/6 (um sexto) sem haver qualquer fundamentação plausível, o redimensionamento da reprimenda é a medida que se impõe de modo a reduzi-la.
5. Apesar de a pena fixada ser inferior à 04 (quatro) anos, em atenção ao que preconiza o princípio da individualização da pena, não se admite que um réu reincidente seja apenado mais brandamente com o estabelecimento do regime aberto como se primário fosse. Regime semiaberto mantido em decorrência da presença de circunstância judicial desfavorável e da agravante de reincidência.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para, de ofício, reduzir a pena para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em decorrência do redimensionamento da fração aplicada à circunstância negativa reconhecida na primeira fase da dosimetria da pena.